Tribunal: TJSP
Processo: 2281669-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – CITAÇÃO NOS TERMOS ESTIPULADOS NO NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL, EX VI ART. 190 CPC – INDEFERIMENTO - Citação é ato pessoal e solene, a ser realizada por meio de diligência do oficial de justiça – Prudência necessária, para torná-la válida e efetiva - Parágrafo único do art. 190 do CPC – Decisão mantida – AGRAVO IMPROVIDO.